Tribunal: TJPA
Processo: 0812251-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812251-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIO BRENO SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PERÍODO PANDÊMICO – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas

2
. Alegação de excesso de prazo.

3
. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue preso desde
seu
flagrante
datado de
05/07/2020, pelo delito de tráfico de drogas;
Oferecida a denúncia em 20 de julho de 2020 pelo Ministério Público;
e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de janeiro de 2021, às 09h00min (conforme confirmado no sistema de gestão processual Libra).

Como se vê, diante deste aparato cronológico, em que pese a aparente delonga na prisão cautelar do paciente e do curso processual, o feito já está a poucos dias de adentrar em fase instrutória, isto sem perder de vista a incidência de vetores antagônicos à boa marcha processual presentes no caso, a exemplo do período pandêmico que vivenciamos.

Assim, desde o termo de prisão do paciente, como se pode observar, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser indeferido o pedido dos autos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Adrio Breno Sousa da Silva.

Impetrante: Augusto Cesar Coutinho de Carvalho Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº 0812251-55.2020.8.14.0000

RELATÓRIO

Augusto Cesar Coutinho de Carvalho Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ADRIO BRENO SOUSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
.

Consta na exordial do
writ
que o paciente foi preso no dia 06 de julho do corrente ano, por estar sendo acusado de ter praticado o crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz que que desde o dia 06 de julho de 2020 até a presente data já transcorreram mais de 150 (cento e cinquenta dias) sem que o referido juízo tenha sequer ouvido o paciente, isto é, sem que se tenha formado um juízo de culpabilidade do mesmo, haja vista que a instrução criminal esta demasiadamente morosa, em tempos de pandemia, a audiência de instrução somente fora marcada para janeiro do ano de 2021, o que torna a sua prisão ilegal, diante do excesso de prazo demonstrado.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi por indeferida em 10/12/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (4150373), que as prestou, em 23/04/2019, nos seguintes termos (Id. nº 4192229 (sic):

“a) Síntese dos fatos.

Segundo a denúncia, em síntese, o paciente foi preso em flagrante na data de 05/07/2020, por voltadas 02h40min, no Bar do Adrio, de propriedade do paciente, no qual foram encontradas 29 porções de substância que em laudo de constatação provisória verificou-se ser cocaína. Em audiência de custódia a prisão em flagrante fora homologada e convertida em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia em 20 de julho de 2020 pelo Ministério Público, este Juízo determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, para então apreciar o recebimento da denúncia. Após a apresentação de defesa prévia, deliberou-se pelo recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de janeiro de 2021, às 09h00min.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais

.d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada 07 de julho de 2020.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra em tramite regular, tendo sido, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2021, às 11h00min (sic – erro material).

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, decisões, termo de compromisso de liberdade provisória etc.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados
.”

Em sua manifestação (Id. nº 4206756), a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, excesso de prazo na formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo, o paciente segue preso desde
seu
flagrante
datado de
05/07/2020, pelo delito de tráfico de drogas;
Oferecida a denúncia em 20 de julho de 2020 pelo Ministério Público;
e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de janeiro de 2021, às 09h00min (conforme confirmado no sistema de gestão processual Libra).

Como se vê, diante deste aparato cronológico, em que pese a aparente delonga na prisão cautelar do paciente e do curso processual, o feito já está a poucos dias de adentrar em fase instrutória, isto sem perder de vista a incidência de vetores antagônicos à boa marcha processual presentes no caso, a exemplo do período pandêmico que vivenciamos.

Assim, desde o termo de prisão do paciente, como se pode observar, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique a sua soltura, pelo que deve ser indeferido o pedido dos autos.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas
e a DENEGO.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021